Tribunal: TJMT
Processo: 1021251-14.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021251-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JOSE AVANCO - CPF: 587.667.829-53 (APELADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.322.021-26 (ADVOGADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (APELANTE), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARJORIE CATU DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 420.179.858-56 (ADVOGADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), RENAN ASSENCAO DE PAULA - CPF: 974.183.581-72 (APELANTE), MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES - CPF: 973.073.861-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUBMISSÃO À RECUPERÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por perdas e danos, condenando a ré ao pagamento de R$ 104.960,72 (indenização), R$ 9.294,89 (despesas de armazenagem) e R$ 34.000,00 (honorários contratuais), oriunda de inadimplemento de contrato de compra e venda de grãos firmado em setembro de 2023, com descumprimento da obrigação de retirada do produto em outubro de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o crédito constituído judicialmente, com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como concursal e se tal circunstância impediria o prosseguimento da ação de conhecimento; (ii) verificar se a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial determina a extinção da ação individual por ausência de interesse processual; e (iii) analisar a validade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais previstos em cláusula contratual específica.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador do crédito, consistente no inadimplemento contratual, ocorreu em outubro de 2023, sendo anterior ao pedido de recuperação judicial distribuído em maio de 2024, caracterizando-se como crédito concursal nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 e conforme o Tema Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação de conhecimento destinada à constituição de quantia ilíquida, conforme expressamente autorizado pelo art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005, que assegura o direito do credor de obter título executivo judicial para posterior habilitação no quadro geral de credores.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais encontra fundamento no princípio da reparação integral dos danos e na cláusula contratual validamente pactuada (Cláusula 6.9), constituindo obrigação de natureza material decorrente do inadimplemento, distinta dos honorários sucumbenciais processuais.

6. O deferimento dos benefícios da justiça gratuita à apelante justifica-se pela comprovada situação de crise econômico-financeira demonstrada através da documentação contábil apresentada e pelo próprio deferimento do processamento da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A sujeição de crédito aos efeitos da recuperação judicial, determinada pela anterioridade do fato gerador ao pedido recuperacional, não impede o prosseguimento de ação de conhecimento destinada à constituição de quantia ilíquida. 2. O crédito constituído judicialmente com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, devendo ser habilitado no quadro geral de credores para satisfação nos termos do plano de recuperação aprovado. 3. Os honorários advocatícios contratuais validamente pactuados integram a reparação integral dos danos causados pelo inadimplemento, constituindo obrigação material distinta dos honorários sucumbenciais processuais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §1º; 47; 49; 59; CC, arts. 389; 395; 404; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.12.2020 (Tema 1.051); TJMT, N.U 1003907-13.2019.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06.10.2025; TJMT, N.U 0001724-72.2001.8.11.0050, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
R.M AGRICOLA LTDA - ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de indenização por perdas e danos
, ajuizada por
MÁRIO JOSÉ AVANCO
, que julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 104.960,72 a título de indenização por perdas e danos, R$ 9.294,89 a título de ressarcimento de despesas de armazenagem e R$ 34.000,00 a título de honorários advocatícios contratuais.

Em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar parcialmente a sentença de ID 205299794, fazendo constar que: “
o crédito total ora constituído possui
natureza concursal
, uma vez que seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial da parte ré (Processo nº 1012095-80.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Sinop/MT), devendo, portanto, ser habilitado e satisfeito nos termos do plano de recuperação a ser aprovado naquele juízo
.”

A apelante solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando estar em processo de Recuperação Judicial (autos nº 1012095-80.2024.8.11.0015), em trâmite na 4ª Vara Cível de Sinop/MT, o que demonstra a crise econômico-financeira que enfrenta e a impossibilidade momentânea de arcar com custas processuais sem comprometer suas obrigações com os credores. Juntou documentos contábeis para comprovar sua alegação.

No mérito, a apelante sustenta que a sentença desconsiderou a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, afirmando que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação, inclusive os vencidos ou vincendos, estão sujeitos ao regime da recuperação, conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e o Tema 1.051 do STJ, entendendo que o crédito discutido teria se originado em 31.10.2023, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial em 10.05.2024, devendo, portanto, ser tratado como concursal.

A apelante alega que a sentença ignorou dispositivos legais (art. 6º, §4º e art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005) que conferem efeito suspensivo à recuperação judicial, suspendendo a exigibilidade de ações individuais contra o devedor. Também argumenta que a novação do crédito, decorrente do Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores, implica a modificação das condições originais da dívida e extingue parcialmente a obrigação.

Defende que, conforme o art. 59 da Lei nº 11.101/2005, o plano aprovado vincula todos os credores, inclusive a parte autora. Assim, a sentença que autorizou a cobrança individual violaria a finalidade da recuperação judicial, que é a superação da crise financeira, conforme o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Por fim, a apelante requer a concessão da justiça gratuita, o provimento do recurso de apelação com a consequente reforma da sentença para reconhecer a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, a extinção do processo por ausência de interesse processual e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões,
Mário José Avanco
, impugnou o pedido de justiça gratuita, alegando que a recuperação judicial não implica incapacidade financeira absoluta. Sustentou ainda que o crédito não era exigível até a sentença, configurando apenas uma expectativa de direito.

Por fim, requereu o desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida.

Em cumprimento ao despacho, a apelante juntou aos autos documentação comprobatória de sua situação financeira, incluindo balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, extratos bancários e demais documentos contábeis (Id. 337666369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
R.M AGRICOLA LTDA - ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de indenização por perdas e danos
, ajuizada por
MÁRIO JOSÉ AVANCO
, que julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 104.960,72 a título de indenização por perdas e danos, R$ 9.294,89 a título de ressarcimento de despesas de armazenagem e R$ 34.000,00 a título de honorários advocatícios contratuais.

Em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar parcialmente a sentença de ID 205299794, fazendo constar que: “
o crédito total ora constituído possui
natureza concursal
, uma vez que seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial da parte ré (Processo nº 1012095-80.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Sinop/MT), devendo, portanto, ser habilitado e satisfeito nos termos do plano de recuperação a ser aprovado naquele juízo
.”

Primeiramente, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante, pessoa jurídica em recuperação judicial, que exige a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em apreço, a apelante acostou aos autos farta documentação contábil (IDs 337666370, 337666374 e seguintes), incluindo Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Da análise técnica destes documentos, extrai-se que a empresa apresenta um
Prejuízo Acumulado superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
e passivo circulante elevado, evidenciando o comprometimento de seu fluxo de caixa.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial (ID 332340932), por si só, indica a situação de crise econômico-financeira. O referido aspecto, somado aos documentos contábeis que comprovam a ausência de liquidez imediata, evidencia preenchido o requisito da
hipossuficiência momentânea
para fins de custeio das despesas processuais.

A negativa do benefício, neste cenário, poderia implicar em óbice ao acesso à justiça e comprometer o próprio soerguimento da atividade empresarial, ferindo o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005, que regula a Recuperação Judicial.

Dessa forma,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita à apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal. Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Depreende-se dos autos que a
R.M. Agrícola Ltda – ME
, firmou Contrato de Compra e Venda de Grãos nº 654 com
Mário José Avanco
em
25/09/2023
, estabelecendo a retirada de 18.812 sacas de milho até 31/10/2023. O milho estava armazenado no Armazém “Basi-Baldin”, na cidade de Marcelândia/MT (Id. 332339542).

O autor relata nos autos que a empresa apelante retirou apenas parte do milho, equivalente a 246.760kg, quitando o valor correspondente. No entanto, a apelante não deu continuidade à retirada do restante do milho contratado, correspondente a 881.960 kg, descumprindo, assim, a obrigação assumida no contrato. Afirma que, embora tenha disponibilizado integralmente o milho dentro do prazo estipulado, a apelante não fez a retirada do produto, mesmo após várias tentativas de cobrança e notificações extrajudiciais, recebendo como justificativa, “dificuldades logísticas”.

Como resultado, o autor teve que revender os grãos a terceiros por preço inferior, gerando perdas financeiras, custos de armazenagem e constrangimentos com fornecedores, destacando que a diferença entre o valor acordado e o valor obtido na revenda forçada, atualizado, é de
R$ 68.137,75
, além de descontos decorrentes da demora na retirada.

Por esse motivo, interpôs a presente ação de indenização por perdas e danos, requerendo a aplicação de multa contratual de 2%, correspondente a R$ 10.891,30, e juros de 1% sobre o valor remanescente, que somam R$ 25.931,61, totalizando
R$ 104.960,72
. Também inclui despesas de armazenagem de
R$ 9.294,89
e honorários advocatícios contratuais de
R$ 34.000,00
, conforme estipulado no contrato.

A apelante, por sua vez, alegou caso fortuito/força maior (seca recorde que impediu a navegabilidade e o escoamento) e a sujeição de qualquer crédito ao seu processo de
Recuperação Judicial.

Isso porque durante o processo, a requerida informou o deferimento de seu processamento de Recuperação Judicial (processo nº 1012095-80.2024.8.11.0015, em Sinop/MT) e pediu a suspensão da ação indenizatória, o que foi indeferido pelo juízo, que determinou o prosseguimento até a liquidação do valor.

Em sentença, a Magistrada julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de:
R$ 104.960,72
(indenização por perdas e danos);
R$ 9.294,89
(despesas de armazenagem) e
R$ 34.000,00
(honorários advocatícios contratuais previstos no contrato original), declarando que os créditos possuem
natureza concursal
(devem ser habilitados na Recuperação Judicial).

Pois bem.
A apelante sustenta que a ação deveria ter sido extinta ou suspensa, alegando que a sujeição do crédito à recuperação judicial e a consequente novação (art. 59 da LREF) impediriam o prosseguimento da demanda individual.

A tese
não merece acolhimento
.

Isso porque, é incontroverso nos autos que o fato gerador do crédito (inadimplemento contratual ocorreu em
outubro de 2023
– Id. 332340851) é anterior ao pedido de recuperação judicial (distribuído em
10/05/2024
– Id. 332340891).

Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.051
,
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
Portanto, o crédito é, inequivocamente,
concursal
, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Contudo, a sujeição ao plano de recuperação não implica a extinção automática das ações de conhecimento que visam reconhecer a existência do crédito ou liquidar seu valor. Ao contrário, o
art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005
é categórico ao dispor:

“Art. 6º

[...]

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

No caso em tela, tratava-se de
Ação de Indenização por Perdas e Danos
. Antes da prolação da sentença, o crédito, embora existente (pelo fato gerador), era
ilíquido
, pois dependia de pronunciamento judicial para fixar o
quantum debeatur
(diferença de preço, multas, despesas).

Portanto, o apelado tinha legítimo interesse em prosseguir com a demanda para obter o título executivo judicial. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau foi adequada ao julgar o mérito e constituir o crédito. O juízo agiu corretamente ao acolher os embargos de declaração, esclarecendo que, após a liquidação do crédito pela sentença, o pagamento não deverá ocorrer via cumprimento de sentença individual, mas sim por meio de habilitação no quadro geral de credores da recuperação judicial.

Não houve violação à competência do juízo universal. O juízo cível tem competência para julgar a ação de conhecimento e liquidar o valor. Após o trânsito em julgado, cabe ao credor habilitar o crédito na recuperação judicial, sujeitando-se às condições de pagamento do plano aprovado (novação).

Extinguir o processo, como requer a apelante, significaria negar a jurisdição e impedir que o credor obtenha o título necessário para habilitação na recuperação judicial.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CRÉDITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL
. LIMITAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela empresa executada, homologando os cálculos da contadoria judicial e determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação no processo de recuperação judicial da executada. A apelação questiona a natureza do crédito reconhecido judicialmente, a aplicação dos consectários legais e a correção dos cálculos homologados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de indenização por danos morais é de natureza concursal ou extraconcursal, à luz da data do fato gerador; (ii) determinar se os juros e a correção monetária incidentes sobre o crédito devem ser limitados à data do pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A existência do crédito, para fins de submissão ao regime da recuperação judicial, deve ser definida com base na data do fato gerador, conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O dano moral decorreu de inscrição indevida em 2015, ou seja, anteriormente ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016, o que caracteriza o crédito como concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005
.
5. Os honorários advocatícios fixados somente na sentença proferida em 2021, portanto, após o pedido de recuperação, possuem natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação
. 6. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre crédito concursal devem ser limitados à data do pedido de recuperação judicial, conforme o disposto no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, sendo incorreta a homologação de cálculos que projetam tais encargos para período posterior. 7. A expedição de certidão para habilitação retardatária do crédito no juízo universal está em conformidade com o art. 10, §6º, da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A natureza concursal de crédito reconhecido judicialmente é determinada pela data do fato gerador, e não pela data da sentença ou do trânsito em julgado. 2. Créditos constituídos por fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial devem ser habilitados no juízo universal, com incidência de juros e correção monetária limitada à data do pedido. 3. Honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal
. 4. A homologação de cálculos em cumprimento de sentença deve respeitar os limites temporais impostos pela Lei nº 11.101/2005 para créditos concursais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, II; 10, §6º; 49, caput. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.12.2020 (Tema 1.051); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2029634/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2076747/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.09.2024.” (N.U 1003907-13.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR – NATUREZA CONCURSAL
– EXTINÇÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “(...)
na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente
. (AgInt no AREsp 1545271/DF, Terceira Turma, DJe 30/03/2020).” (N.U 0001724-72.2001.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022). (grifo nosso)

Além disso, a
apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de R$ 34.000,00 a título de honorários contratuais.

Melhor sorte
não lhe assiste
, porquanto a condenação não decorre da sucumbência processual (art. 85 do CPC), mas sim do princípio da
reparação integral dos danos
(artigos 389, 395 e 404 do Código Civil).

Havia previsão expressa no contrato entabulado entre as partes (
Cláusula 6.9 do Contrato de Compra e Venda - ID 332339542
) de que, em caso de inadimplemento, a parte infratora arcaria com os honorários advocatícios despendidos pela parte inocente para a solução do impasse.

Trata-se de obrigação de natureza material, validamente pactuada entre partes capazes, em negócio jurídico empresarial, devendo prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
. O inadimplemento da apelante obrigou o apelado a contratar advogados para buscar a satisfação de seu direito, gerando um decréscimo patrimonial que deve ser recomposto.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PREVISÕES CONTRATUAIS DE PAGAMENTO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO VINCULADA AO BENEFÍCIO FINANCEIRO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pela instituição financeira e deu provimento parcial ao recurso do escritório de advocacia para majorar os honorários arbitrados.

2. Alegações do embargante. A instituição financeira alega omissão quanto à análise das previsões contratuais de pagamento, que levariam ao equivocado entendimento de que se trataria de contrato com remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial ou pelo êxito, bem como omissão acerca da validade do contrato, da previsão de rescisão unilateral e da existência de quitação expressa pelos honorários contratuais.

II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado quanto às previsões contratuais de pagamento, à validade do contrato, à previsão de rescisão unilateral e à existência de quitação expressa pelos honorários contratuais.

III. Razões de decidir: 4
. O contrato firmado entre as partes estabelecia em sua Cláusula 6.9 a condição de êxito do patrono à "Recuperação Final", prevendo o pagamento de 10% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem nas ações de execução extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança. Já as Cláusulas 6.3 e 6.20 dispunham que a remuneração estava vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo escritório de advocacia, obedecendo ao princípio do benefício financeiro e a Cláusula 17.6 previa que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância a que eventualmente fizesse jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento.
5. O escritório de advocacia atuou nos processos nº 0629995-91.2018.8.04.0001, 0628145-02.2018.8.04.0001 e 0625817-02.2018.8.04.0001 até o recebimento da notificação de rescisão unilateral em 19.11.2020.

6. Mesmo diante de contrato com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da remuneração, o arbitramento é permitido para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral
.
7. Os Termos de Quitação apresentados pela instituição financeira não indicam a que processos ou serviços se referem, não sendo hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nos autos. Os termos de quitação referem-se à Cláusula 6.22 do contrato, que prevê a quitação ao final de cada ano civil, mas não está relacionada aos honorários decorrentes do benefício financeiro.
[...] Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º; CC, art. 405; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 899774/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.04.2020.”

(N.U 1047599-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025). (grifo nosso)

Diante disso, correta a sentença ao incluir tal verba na condenação, ressaltando-se, novamente, que este valor também se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser habilitado juntamente com o principal possuindo natureza
concursal
, devendo o apelado providenciar a habilitação do seu crédito nos autos da Recuperação Judicial nº 1012095-80.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Sinop/MT, vedando-se quaisquer atos de constrição patrimonial individual contra a recuperanda neste feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026